Tribunal: TCU
Processo: 009.085/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 e subitens do Acórdão 189/2021-TCU-Plenário , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 027.073/2020-3 , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve - MD/CE. 1. Processo TC- Processo 009.085/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Entidade: 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Regimento Deodoro do Exército Brasileiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.